Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-55.2017.8.11.0025
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001253-55.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (APELANTE), ALCEU CARLOS FREISLEBEN - CPF: 553.608.909-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto PELO Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública no 1001253-55.2017.811.0025, que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados pelo
Parquet,
deixando de condenar o outrora requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que o dano moral coletivo não se assenta apenas no conhecimento ou não da população,
“
visto que a indenização por dano moral ambiental dá-se em virtude de seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade”.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença
a quo
para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral coletivo.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu sem manifestação da parte recorrida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação (id. 79650956).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mat Grosso, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública no 1001253-55.2017.811.0025, que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados pelo
Parquet,
deixando de condenar o outrora requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de desmatamento de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Consoante apurado, agentes do IBAMA autuaram o apelante, pela destruição de 679,947 hectares de mata nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização da autoridade ambiental competente, causando grave prejuízo ao meio ambiente, conforme auto de infração no 9109216-E (id. 63155956).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar o ora apelante na obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

Por fim resultou a seguinte sentença, em parte:

“Lado outro, no que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato (REsp 1502967/RS).

Na ocasião, a ministra relatora – Nancy Andrighi - consignou que: (...) “12. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. (...)

Embora vastamente aceita pela jurisprudência pátria a figura do dano moral coletivo, entendo que referido instituto compensatório não deve ser utilizado apenas para punir o causador do dano ambiental, devendo a condenação basear-se primordialmente na efetiva lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Entendo, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos, que apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo quando restar demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação.

O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana, situação em que é indiscutível que a comunidade local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a concentração de fumaça na região.

No caso, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado na propriedade do requerido, de modo que não há se falar em dano moral coletivo.”

Pois bem.

Em se tratando de dano moral coletivo, é notório que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento de 679,947 hectares de mata nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte apelante, o que é fundamental para a fixação do dano moral coletivo.

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ.

2-Além disso,
conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.
(Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).

3-Recurso desprovido.

(N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADADA - DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.

A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

(N.U 0000043-75.2010.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020). (Destaquei).

Como visto,
in casu,
não demonstrado que os danos afetaram a população local, lesionando seus bens extrapatrimoniais, acertou a sentença em julgar improcedente os danos morais coletivos, pois, se o fizesse em sentido contrário tratar-se-ia de verdadeiro desvirtuamento do instituto jurídico.

Assim, impositiva a manutenção da sentença ora combatida nos exatos termos fixados pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022